Tribunal: TJMT
Processo: 1040866-10.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040866-10.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KARINA RIBEIRO BOPP - CPF: 792.539.201-06 (RECORRENTE), CAROLINE MARIA CAMPOS MUZZI - CPF: 700.966.001-87 (ADVOGADO), EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 522.474.301-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), Erika Oliveira Arruda Souza - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou procedência ao pedido de reembolso de despesas médicas realizadas fora da rede credenciada de plano de saúde, alegando omissão quanto à inversão do ônus da prova determinada em primeiro grau e contradição no reconhecimento da aplicabilidade do CDC sem conferir eficácia à inversão probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à aplicação da inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem com base no art. 6o, VIII, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegada omissão não se configura, pois o acórdão manifestou-se expressamente sobre a distribuição do ônus da prova, reconhecendo que, embora aplicável o CDC, o ônus probatório permaneceu com a parte reclamante por não se verificar hipossuficiência para comprovar as situações que autorizariam o reembolso pleiteado.

4. A contradição apontada pela parte embargante é externa ao julgado, baseando-se em suposta divergência entre o acórdão e jurisprudência, provas e lei, o que não configura vício sanável por meio de embargos de declaração.

5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não servindo como instrumento para manifestar mero inconformismo ou rediscutir o mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: 1. A contradição passível de correção por embargos de declaração é somente aquela interna ao julgado, não alcançando alegações de divergência entre a decisão e elementos externos, como jurisprudência, interpretação legal ou provas. 2. Ainda que aplicável o CDC à relação entre consumidor e plano de saúde, a inversão do ônus da prova não é automática, devendo ser analisada a hipossuficiência do consumidor para produzir prova específica no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: Art. 48 da Lei no 9.099/95; Art. 1.022 do CPC; Art. 6o, VIII, do CDC; Art. 373, I, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt
no REsp 1318741/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017,
DJe
19/06/2017; STJ -
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017; STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016; TRF 3a Região -
ApelRemNec
0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, 7a Turma, julgado em 18/08/2020, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020; TRF-1 - EDAC 10048938520194010000, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA JACQUELINE SIFUENTES, TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 17/07/2019.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração:
1040866-10.2024.8.11.0002

Embargante:
KARINA RIBEIRO BOPP

Embargado:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

KARINA RIBEIRO BOPP opôs Embargos de Declaração (ID 297416876/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 296022859/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi: a) omissa, pois não se manifestou sobre a aplicação da inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem com base no art. 6o, VIII do CDC; e b) contraditória, pois embora reconheça a aplicabilidade do CDC às relações entre planos de saúde e consumidores, negou eficácia à inversão do ônus da prova determinada pelo juízo singular. Alegou ainda que o acórdão vai de encontro ao entendimento consolidado do STJ quanto ao caráter exemplificativo do rol da ANS e à responsabilidade objetiva dos planos de saúde.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15). 2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. (...) 6. Embargos rejeitados. (TRF 3a Região, 7a Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)"

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. EFEITO INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal
( CPP
, art. 619), e, ainda, por construção pretoriana integrativa, na hipótese de erro material. 2. Padece de omissão o acórdão impugnado que, tanto em sua ementa, quanto no inteiro teor do voto vencedor, apesar de deferir o pedido de afastamento da fiança, nada disse sobre a adequação e necessidade ou não da sua substituição da fiança por outra medida cautelar alternativa. 3. Embargos de declaração acolhidos. (TRF-1 - EDAC: 10048938520194010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MONICA JACQUELINE SIFUENTES, Data de Julgamento: 16/07/2019, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 17/07/2019)"

Partindo desta premissa e em exame ao teor da decisão embargada, observa-se que não assiste razão à parte embargante quanto à omissão apontada.

Isto porque o magistrado manifestou expressamente quanto à distribuição do ônus da prova, conforme se observa da transcrição de parte da decisão prolatada:

"Em análise do conjunto fático-probatório disponível, verifica-se que não há nenhuma prova de que as despesas cujo reembolso se postula decorreram de impossibilidade de utilização dos prestadores credenciados. O documento apresentado pela parte reclamante no ID 279904361/PJe2 comprova tão somente a solicitação de reembolso de valores após a efetivação do procedimento. Não foi apresentado documento demonstrando a negativa da reclamada em realizar o procedimento, ônus processual que incumbia à parte reclamante (art. 373, I, CPC)."

"Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação da prova de seus direitos (art. 6o, inciso VIII, do CDC), no presente caso o ônus probatório permanece com a parte reclamante. Isso porque o consumidor não é hipossuficiente para comprovar a ocorrência de uma das hipóteses que autorizam o reembolso. Pelo contrário, incumbe à parte reclamante apresentar provas dos fatos constitutivos do seu direito, o que deixou de fazer."

Contradição

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre somente quando há divergência no corpo da própria decisão embargada, como, por exemplo, na hipótese em que um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro, ou com a própria parte dispositiva.

Analisando o teor do acórdão embargado, observa-se que não assiste razão à parte embargante quanto à contradição apontada.

Não caracteriza vício sanável por Embargos de Declaração a contradição baseada em elementos externos ao julgado, como a suposta divergência entre o teor da sentença e as provas produzidas nos autos, a interpretação do texto legal ou o entendimento jurisprudencial.

Nesse sentido:

"(...) 1. "
A contradição
sanável por
meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por
exemplo,
a
incompatibilidade entre
a fundamentação e o dispositivo da própria decisão.
Em outras
palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativa ou prova." (
AgRg
no REsp 1189309/
RJ, Rel.
Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
05/12/2013
).(...)
(STJ
AgInt
no REsp 1318741/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017,
DJe
19/06/2017)"

No presente caso, a contradição apontada pela parte embargante é externa ao julgado, visto que se baseia na ideia de uma suposta divergência entre um tópico da fundamentação do acórdão embargado e a jurisprudência, provas e lei.

Portanto, nota-se não haver contradição interna no julgado, razão pela qual os declaratórios devem ser rejeitados.

Inconformismo.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei no 9.099/95:

"Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício."

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)"

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)"

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios,
mas rejeito-os.

É como voto.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025